Tribunal: TCU
Processo: 031.079/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou ilegais as contas do recorrente, imputando-lhe débito e aplicando-lhe multa, em razãoda omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos por meio do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar  Pnate, em 2009, do Programa Dinheiro Direto na Escola  PDDE e do Plano de Desenvolvimento da Escola, em 2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Saul Nunes Bemerguy, ex-prefeito de Tabatinga/AM, gestão 2009/2012, contra o Acórdão 12152/2018-TCU-Segunda Câmara , mantido pelo Acórdão 1308/2019-TCU-Segunda Câmara , mediante o qual esta Corte julgou irregulares suas contas e condenou-o ao pagamento do débito apurado e imputou-lhe multa proporcional ao dano, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei no 8.443/1992, conhecer do presente recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, ao interessado e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Amazonas.